Tribunal: CARF
Processo: 10880.689215/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.689215/2009-06
ACÓRDÃO
1302-007.700 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
AJUSTE POSTERIOR DE DIPJ. INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDITÓRIO.
O reconhecimento de crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pressupõe a comprovação de que o valor recolhido excedeu o
montante efetivamente devido à época do pagamento. Ajustes
promovidos posteriormente na base de cálculo, quando do preenchimento
da DIPJ, não têm o condão de desfazer retroativamente a extinção de
débito regularmente constituído e integralmente quitado, nem de gerar,
por si só, saldo financeiro ou jurídico passível de restituição ou
compensação. Demonstrado que o recolhimento foi integralmente
apropriado na quitação de débitos próprios da contribuinte, inexiste direito
creditório a amparar a compensação declarada via PER/DCOMP.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso, para manter integralmente o Acórdão no 06-59.802, proferido pela 2a Turma da
DRJ/Curitiba, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
06433.47562.210906.1.3.04-7014. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.699, de 23 de janeiro de 2026, prolatado
no julgamento do processo 10880.917347/2010-69, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente Redator
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.700 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.689215/2009-06
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E
CELULOSE S.A., contra o Acórdão no 06-59.801, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ/CTA), na sessão de 20/07/2017, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório da DERAT São
Paulo que não homologou a compensação declarada em PER/DCOMP, sob o fundamento de
inexistência de direito creditório.
O processo administrativo tem origem na PER/DCOMP no
26880.39388.210906.1.3.04-9429, transmitida em 21/09/2006, fls. 2/4, relativa à compensação de
débito com Crédito de Pagamento Indevido ou a Maior do período de 01/12/2001 a 31/12/2001 -
recolhimento de estimativa mensal de IRPJ do período de dezembro/2001, código de receita 2362.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
PER/DCOMP ELETRÔNICO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO.
INEXISTÊNCIA
DE
QUITAÇÃO
DE
DÉBITO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
O pressuposto para existência de pagamento indevido é a existência de débito
quitado. Assim, apurado IRPJ a pagar, referente a um anocalendário, em DIPJ, mas
inexistindo informação de quitação desse imposto em DCTF, não há que se falar
em pagamento indevido, e, portanto, o pedido de crédito em PER/Dcomp com
base em pagamento indevido não será reconhecido.

Inconformada com o acórdão recorrido, a contribuinte interpôs o presente Recurso
Voluntário SOLICITANDO seja julgado totalmente procedente, para o fim de reformar a decisão
ora recorrida, homologando-se a compensação realizada pela Recorrente, restando, em
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.700 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.689215/2009-06
3
consequência, cancelada a cobrança consubstanciada nos autos do processo administrativo no
10880.689.215/2009-06.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da tempestividade e admissibilidade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Conforme se extrai dos autos, a contribuinte foi cientificada do Acórdão no 06-
59.802, proferido pela 2a Turma da DRJ/Curitiba, em 06/07/2018, conforme
comprovante de ciência constante do processo administrativo. O Recurso
Voluntário foi protocolado em 07/08/2018, portanto dentro do prazo legal de 30
(trinta) dias, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Presentes, assim, os pressupostos objetivos de admissibilidade, notadamente a
tempestividade, bem como os pressupostos subjetivos, uma vez que o recurso foi
interposto por parte legítima e devidamente representada nos autos, conheço do
Recurso Voluntário.

Delimitação da controvérsia
A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação
da existência ou não de direito creditório de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, apto a amparar a compensação declarada pela contribuinte no
PER/DCOMP no 06433.47562.210906.1.3.04-7014, sob o fundamento de alegado
pagamento indevido ou a maior relativo ao período de apuração de 01/12/2001
a 31/12/2001.
De forma mais específica, discute-se se o recolhimento efetuado em 31/01/2002,
no valor de R$ 8.722.478,96, a título de estimativa mensal de CSLL referente ao
mês de dezembro de 2001, teria gerado saldo caracterizável como pagamento
indevido ou a maior, considerando os ajustes posteriormente realizados na base
de cálculo da CSLL quando do preenchimento da DIPJ do ano-calendário de 2001,
bem como o conjunto das informações prestadas pelo contribuinte em suas
declarações fiscais.
A autoridade fiscal e a decisão recorrida concluíram pela inexistência de direito
creditório, ao fundamento de que o referido recolhimento foi integralmente
absorvido na quitação de débitos próprios da contribuinte, inexistindo saldo
disponível, afastando-se, assim, a caracterização de pagamento indevido ou a
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.700 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.689215/2009-06
4
maior. Registrou-se, ainda, a ausência de informação de quitação do débito na
DCTF correspondente.
Por sua vez, a Recorrente sustenta que o crédito decorre de efetivo pagamento a
maior, devidamente comprovado por documentos de arrecadação e pelas
informações constantes da DIPJ, alegando que eventual inconsistência
declaratória na DCTF configuraria mero erro formal, insuficiente para afastar o
direito material ao crédito, invocando, para tanto, o princípio da verdade
material.
É nesse contexto que se insere a análise do presente recurso.

Do mérito
Conforme delineado no relatório, a contribuinte fundamenta o crédito pleiteado
em recolhimento efetuado em 31/01/2002, no valor de R$ 8.722.478,96, a título
de estimativa mensal de CSLL referente ao período de dezembro de 2001.
Sustenta que, após ajustes realizados quando do preenchimento da DIPJ do ano-
calendário de 2001, apurou-se que o valor efetivamente devido a título de CSLL
seria inferior àquele inicialmente recolhido, circunstância que teria gerado
pagamento a maior e, por conseguinte, crédito passível de compensação.
Todavia, a análise sistemática dos autos evidencia que a pretensão recursal não
encontra respaldo no conjunto fático-probatório, tampouco na legislação de
regência.
Os autos demonstram, de forma clara e documental, que:
(i)
A contribuinte apurou CSLL a pagar em dezembro de 2001 no valor de R$
9.936.676,17, conforme balanço e DIPJ original.
(ii)
Esse valor foi integralmente quitado, mediante: créditos de CSLL
antecipada, crédito de cisão, crédito de declaração do ano-base 2000 e pagamento
em dinheiro via DARF no valor de R$ 8.722.478,96, em 31/01/2002 (código 2484).
(iii)
Posteriormente, ao preencher a DIPJ 2002 (ano-calendário 2001), a
contribuinte reduziu a base de cálculo da CSLL, apurando imposto devido de R$
8.292.449,54.
(iv)
A diferença matemática apurada (R$ 1.644.226,63) foi tratada,
internamente, como “pago a maior”, e uma fração residual desse ajuste (R$
8.732,48) foi utilizada como crédito no PER/DCOMP ora discutido, para compensar
CSLL de março/2003.

Esses fatos não são controvertidos e estão documentalmente comprovados nos
autos, inclusive no demonstrativo fiscal produzido pela própria Receita Federal
(fls. 32/33).
Com efeito, o pagamento indevido ou a maior pressupõe a demonstração
inequívoca de que o valor recolhido excedeu o montante efetivamente devido, o
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.700 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.689215/2009-06
5
que exige não apenas a comprovação do recolhimento, mas também a verificação
de que tal valor não foi utilizado para a quitação de débitos tributários existentes.
Trata-se de exigência que decorre diretamente do art. 165 do CTN e da própria
lógica do sistema de compensação, que não admite a constituição de crédito
tributário dissociado da efetiva extinção do crédito correspondente.
É importante esclarecer que a ausência de informação de quitação em DCTF, por
si só, não impede o reconhecimento de pagamento indevido ou a maior,
sobretudo quando o contribuinte apresenta outros elementos idôneos de prova,
como documentos de arrecadação, escrituração contábil e informações
constantes de outras declarações fiscais. A própria PER/DCOMP, enquanto
declaração formal apresentada pelo contribuinte, possui relevância jurídica no
contexto da confissão, extinção e compensação de créditos tributários.
Todavia, não é essa a situação dos autos.
No caso concreto, a autoridade fiscal demonstrou que o recolhimento indicado
como indevido foi integralmente apropriado na quitação de débitos próprios da
contribuinte, inexistindo saldo financeiro ou jurídico remanescente que pudesse
ser qualificado como pagamento indevido ou a maior. Assim, ainda que se supere
eventual inconsistência formal entre declarações, o elemento central, qual seja, a
existência de pagamento excedente, não restou comprovado.
No caso concreto, verifica-se que, em janeiro de 2002, existia débito exigível de
CSLL no valor de R$ 9.936.676,17, o qual foi integralmente extinto, inclusive
mediante pagamento em dinheiro no montante de R$ 8.722.478,96. O ajuste
posterior promovido quando do preenchimento da DIPJ não tem o condão de
desfazer retroativamente essa extinção do crédito tributário, nem de gerar, por si
só, saldo financeiro passível de restituição ou compensação.
Dessa forma, a improcedência da pretensão não decorre de mera falha
declaratória, nem da ausência de informação em DCTF, mas sim da constatação
objetiva de que não houve recolhimento superior ao montante efetivamente
devido, após considerados todos os ajustes legais e a imputação dos pagamentos
aos débitos existentes.
Nesse contexto, o princípio da verdade material, embora plenamente aplicável ao
processo administrativo tributário, não dispensa o contribuinte do ônus de
demonstrar a efetiva ocorrência do indébito, nem autoriza o reconhecimento de
crédito quando os elementos constantes dos autos evidenciam a inexistência de
saldo passível de restituição ou compensação.
Assim, ausente a comprovação de pagamento indevido ou a maior, requisito
essencial à constituição do direito creditório, revela-se correta a decisão que não
homologou a compensação declarada.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.700 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.689215/2009-06
6
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento, para manter integralmente o Acórdão no 06-59.802, proferido pela
2a Turma da DRJ/Curitiba, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade e manteve o Despacho Decisório que não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no 06433.47562.210906.1.3.04-7014.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso, para manter integralmente o Acórdão no 06-59.802, proferido pela 2a Turma da
DRJ/Curitiba, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
06433.47562.210906.1.3.04-7014.
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente Redator

Fl. 93
DF CARF MF
Original